Tribunal: TJDFT
Processo: 0718917-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718917-85.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTIMEIRE GOMES DA SILVA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por CRISTIMEIRE GOMES DA SILVA contra a sentença proferida na ação declaratória de inexigibilidade de débito, que julgou procedente o pedido inicial e deferiu os benefícios de gratuidade de justiça à parte autora. Interposto o recurso de apelação quanto aos honorários recursais, não houve o recolhimento do preparo recursal e nem requerimento para concessão da gratuidade de justiça ao procurador da parte autora. O procurador da parte autora foi intimado a comprovar o recolhimento do preparo ou para recolher o preparo em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, porém, quedou-se inerte. DECIDO. O artigo 932, inc. III, do CPC, autoriza o relator a não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No entanto, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias à parte recorrente para que corrija o vício (CPC, art. 932, parágrafo único). Na hipótese, verificou-se que a parte recorrente não comprovou o recolhimento do preparo no ato de interposição do apelo, como impõe o art. 1.007, caput, do CPC. Diante disso, intimou-a a comprovar o pagamento do preparo ou o seu recolhimento em dobro, ônus do qual não se desincumbiu. Assim, o recurso é deserto e não pode ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator